Tribunal: TJMT
Processo: 1012671-39.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012671-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANDRINE GEISE RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 900.002.931-72 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – DESNECESSIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PRODUZIDO APÓS O SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVANTE DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial da autora decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A., visando reformar a sentença de ID. 114541495, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1012671-39.2017, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), à título de indenização securitária, acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID. 114541496, a apelante aduz que não foi realizado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pelo proprietário do veículo causador do acidente e não houve a demonstração efetiva do acidente de trânsito noticiado na inicial, uma vez que o boletim de ocorrência foi confeccionado após o sinistro.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização securitária, em decorrência da invalidez permanente de grau moderado (50%) no membro superior direito da parte autora, resultante do acidente de trânsito ocorrido em 23.02.2016.

A tese da apelante reside no inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo, o que retiraria o direito do apelado ao recebimento da indenização pela debilidade apresentada, bem como a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre as lesões suportadas pela autora e o acidente narrado na inicial, haja vista que o boletim de ocorrência foi confeccionado após o sinistro.

Pois bem.

De acordo com as disposições da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio c. STJ e deste Sodalício.

Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ. REsp nº 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4ª TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11º do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.” (TJMT. RAC nº 104396/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.09.2016, Publicado no DJE 06.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Conforme a orientação pacífica do STJ, a sentença que estabelece valor de indenização (por dano material ou moral) inferior ao pleiteado pelo autor na exordial não configura sucumbência recíproca.” (TJMT. AgR 133700/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2015, Publicado no DJE 21.01.2016).

Assim, é devido o pagamento de indenização securitária a apelada.

Quanto a ausência de nexo de causalidade, haja vista que o boletim de ocorrência foi confeccionado após o sinistro, é assente o entendimento desta Corte de que o boletim de ocorrência não é estritamente necessário para o requerimento de indenizações do seguro DPVAT, quando existentes outras provas da ocorrência do acidente que embasam a pretensão judicial.

No caso dos autos, foram apresentados no ID. 114541462 e seguintes documentos que comprovam tanto as lesões sofridas pela parte autora, como o nexo de causalidade entre elas e o acidente noticiado na inicial, tais como boletim de atendimento e histórico clínico do Hospital Jardim Cuiabá contendo a descrição do fato e a indicação das lesões sofridas pela vítima.

Soma-se, a isso, a conclusão do perito quando da análise da documentação acostada, no mesmo sentido de que há lesão cuja origem causal se deu exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, de grau moderado (50%) no membro superior direito da autora.

Com efeito, os documentos acostados aos autos são provas suficientes acerca da existência do acidente de trânsito e das lesões dele provenientes, o que atesta a presença do nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda.”
(TJMT. RAC nº 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese.
(TJMS. RAC nº 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5ª Câmara Cível, DJe: 19.02.2016).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para o valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022